Tribunal: TJDFT
Processo: 0733778-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733778-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOAO PEDRO DANIEL DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de JOÃO PEDRO DANIEL DA SILVA, contra a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (ID 138726465 dos autos de origem). Narra a Defesa, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 02 de outubro de 2022, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 140, caput; 147, caput, e 163, caput, todos do Código Penal, no contexto da Lei no 11.340/06. Sustenta que a lei veda a conversão de prisão em flagrante em preventiva quando o agente é primário; a pena máxima não é superior a 4 (quatro) anos e não houve descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada. Afirma que o custodiado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 313 do CPP. Aduz que o acusado é tecnicamente primário, não tendo sido condenado em processo anterior. Alega que embora o paciente possua passagens recentes pelo Núcleo de Audiência de Custódia, tais passagens foram arquivadas ou culminaram em transação penal, inexistindo histórico de violência doméstica. Defende o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de restabelecer a liberdade do paciente até o julgamento do presente writ, cessando, assim, o constrangimento ilegal. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus depende da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva persistem. Compulsando os autos, vê-se que a prova indiciária até então produzida evidencia a ocorrência dos delitos em contexto de violência domestica contra a mulher, bem como o perigo gerado à vítima pelo estado de liberdade do imputado. Por oportuno, destaca-se o depoimento prestado pela vítima à autoridade policial (ID 138599535 dos autos de origem): A declarante informa que conviveu maritalmente com a pessoa de JOÃO PEDRO DANIEL DA SILVA por cerca de um ano e meio e que estão separados há cinco meses, desde a última vez que registrou ocorrência policial contra ele. O relacionamento do casal sempre foi conturbado, já tendo solicitado medidas protetivas de urgência, mas JOÃO PEDRO nunca cumpre, já tendo inclusive usado tornozeleira eletrônica, entretanto atualmente não usa mais. Desconhece a posse de arma de fogo por parte de JOÃO PEDRO. Em relação aos fatos, informa que na data de hoje, já no final da tarde foi votar e JOÃO PEDRO tem conhecimento do local de votação da declarante, que fica na 104 do Recanto das Emas. Ao sair do colégio, e retornar para casa da sua genitora, na QD 103, estando em seu veículo um CLIO de placa JHU4023/DF foi abordada por JOÃO PEDRO em via pública. JOÃO PEDRO já se aproximou batendo a mãos contra o parabrisa do veículo e quebrou o farol e deu um chute na lateral traseira esquerda do veículo. Teve início uma discussão entre ambos, onde JOÃO PEDRO, totalmente alcoolizado e alterado passou a proferir xingamentos e ameaças contra a declarante, dizendo: VAGAGUNDA, SUA PUTA, PIRANHA, VOU TE MATAR, VOU TE COLOCAR, SE VOCÊ NÃO FICAR COMIGO NÃO VAI FICAR COM MAIS NINGUEM. Alega que após as ofensas, ligou do seu celular para a PMDF, e enquanto estava ao telefone, JOÃO PEDRO tentou tirar o telefone das mãos da declarante, que o mordeu no braço, para que o mesmo o soltasse. A declarante conseguiu se desvencilhar de JOÃO PEDRO e se dirigiu até esta delegacia para registro de ocorrência. Deseja representar criminalmente contra JOÃO PEDRO, bem como requer sejam adotadas medidas protetivas de urgência da lei maria da penha. Não tem necessidade de ser encaminhada para casa abrigo e nem requer o sistema de monitoramento pessoal. A propósito, conforme consignado na ocorrência policial, o acusado não teve suas declarações reduzidas a termo “em razão do seu estado de embriaguez e completa alteração, durante todo o tempo em que esteve nesta delegacia, proferindo xingamentos e ameaças contra a vítima.” (ID 138599535 dos autos de origem) Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, assim como a integridade da ofendida, senão vejamos. Conforme certidão ao ID 40053782 – p. 66 do presente instrumento, tramita, no mesmo juízo a quo, o processo n° 0705764-28.2022.8.07.0019, envolvendo as mesmas partes, no qual houve o deferimento de medidas protetivas de proibição de aproximação, de contato, de frequência ao endereço da vítima e de divulgação em redes sociais, especialmente WhatsApp, qualquer conteúdo relacionado à vítima, com vistas à preservação da integridade física e psicológica da ofendida (ID 135281277 do referido processo). Embora o paciente não tenha sido formalmente intimado desta decisão, a vítima informou ao Ministério Público o descumprimento de medidas protetivas anteriores (maio e julho de 2022) (ID 135809718 do processo n° 0705764-28.2022.8.07.0019). Aliás, corroborando as alegações da vítima, assim anotou o d. juízo do NAC: O autuado é tecnicamente primário. Contudo, ostenta várias incidências envolvendo situações de violência doméstica. Esteve neste Núcleo por fato envolvendo violência doméstica em maio de 2022. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providências cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Com efeito, as práticas delitivas do paciente no contexto da violência doméstica - como se vê da folha penal ao ID 138748717 dos autos de origem -, demonstram o seu completo desrespeito à determinação judicial, às leis e à vítima, indicando, ainda, risco concreto de reiteração delitiva. Nesse cenário, a medida extrema encontra amparo no art. 312, §1o, e art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e se faz necessária para garantir a integridade da vítima, bem como para impor limites ao comportamento beligerante do paciente. Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destaca-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado como incurso nas penas do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e no artigo 147 do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006 (1a sequência); nos artigos 147 e 150, §1o, ambos do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, todos na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006 (2a sequência); e no artigo 331 do Código Penal (2a sequência). 2. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, evidenciado o descumprimento das medidas protetivas que lhe foram impostas, tem-se por satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva (CPP, art. 313, III). 3. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos previstos em lei, como na hipótese. 4. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e integridade física e píiquica da ofendida, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1616097, 07263885820228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por fim, pelas razões já expostas, descabida a aplicação isolada de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora